Tribunal: TJDFT
Processo: 0731778-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731778-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR, LOURDES SALVATO BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução (00701969-04.2023.8.07.0011), em que contende com o BANCO BRADESCO S.A.. A decisão agravada converteu o feito em diligência para a realização de perícia grafotécnica em título de crédito digitalizado (ID 203114076): “Converto o julgamento em diligência. Diante da impossibilidade de juntada do original da cédula de crédito bancário, e do interesse das partes na produção de prova pericial, intime-se o perito para informar se é possível a realização de perícia grafotécnica apenas com o arquivo digital de ID. 156793378, assim como o fez nos autos de n. 0700969-37.2021.8.07.0011 que tem, inclusive, as mesmas partes e objeto (cédula de crédito bancário). Ainda, deverá apresentar proposta de honorários para a elaboração do laudo. Prazo de 10 dias.” Nesta sede recursal, a parte agravante objetiva a reforma da decisão que converteu o feito em diligência. Diz que o juízo deveria julgar o feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que, instado a exibir o título contratual original, o agravado quedou-se inerte. Fundamenta ser ônus da instituição financeira a produção de provas no caso de impugnação da assinatura pelo consumidor. Enfatiza que a produção da perícia grafotécnica se mostrou essencial ao deslinde da controvérsia. Contudo, diz que a perícia restou impossibilitada diante da não apresentação do contrato original. Ademais, acrescenta que a instituição financeira agravada não se eximiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas (ID 62347642). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o recurso está preparado (ID 623447652). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 16:58:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador